Tribunal: TJSP
Processo: 1099371-47.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
*Ação declaratória de inexistência de débito c.c. pedido de danos imateriais.
Impugnação à justiça gratuita deduzida em contrarrazões – Hipossuficiência comprovada e não infirmada – Impugnado reúne condições de obter a justiça gratuita, de acordo com o art. 98 do NCPC e art. 5o, LXXIV, da CF – Justiça gratuita mantida – Impugnação rejeitada.
Ação declaratória de inexistência de

Ementa:
*Ação declaratória de inexistência de débito c.c. pedido de danos imateriais.
Impugnação à justiça gratuita deduzida em contrarrazões – Hipossuficiência comprovada e não infirmada – Impugnado reúne condições de obter a justiça gratuita, de acordo com o art. 98 do NCPC e art. 5o, LXXIV, da CF – Justiça gratuita mantida – Impugnação rejeitada.
Ação declaratória de inexistência de débito c.c. pedido de danos imateriais – Negativação do nome por dívida que o autor alega desconhecer – Improcedência – Dívida de cartão de crédito – Conjunto probatório demonstrando a inadimplência da autora com instituição financeira cedente – Legitimidade da negativação – Dano moral não evidenciado – Recurso negado.
Recurso negado.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000365815
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1099371-47.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
JOANDERSON JOSE SANTOS PEREIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
FUNDO
DE
INVESTIMENTO
EM
DIREITOS
CREDITÓRIOS
NÃO
PADRONIZADOS NPL 1.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente) e NELSON JORGE JÚNIOR.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
FRANCISCO GIAQUINTO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1099371-47.2019.8.26.0100 - Voto 32076
2
VOTO No : 32076
APEL. No : 1099371-47.2019.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO
APTE.: JOANDERSON JOSÉ SANTOS PEREIRA (JUST GRAT)
APDA.: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO
PADRONIZADOS NPL I

*Ação declaratória de inexistência de débito c.c. pedido de
danos imateriais.
Impugnação à justiça gratuita deduzida em contrarrazões
Hipossuficiência comprovada e não infirmada Impugnado
reúne condições de obter a justiça gratuita, de acordo com o
art. 98 do NCPC e art. 5o, LXXIV, da CF Justiça gratuita
mantida Impugnação rejeitada.
Ação declaratória de inexistência de débito c.c. pedido de
danos imateriais Negativação do nome por dívida que o
autor alega desconhecer Improcedência Dívida de cartão
de
crédito

Conjunto
probatório demonstrando a
inadimplência da autora com instituição financeira cedente
Legitimidade da negativação Dano moral não evidenciado
Recurso negado.
Recurso negado.*

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c.c. pedido
de danos imateriais, ajuizada por JOANDERSON JOSÉ SANTOS PEREIRA em face
de FUNDO
DE
INVESTIMENTO
EM
DIREITOS
CREDITÓRIOS
NÃO
PADRONIZADOS NPL I, julgada improcedente pela r. sentença de fls. 151/153,
condenando o autor ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios fixados em 10% do valor da causa atualizado, ressalvada a justiça gratuita
concedida.

Apela o autor (fls. 15/161), alegando, em resumo, não comprovada
a suposta dívida originária com o Banco IBI, mas somente a relação jurídica. Alega inexistir
faturas, boleto ou qualquer prova de que o autor seja devedor do valor de R$ 781,87
supostamente cedido à ré. Não há prova da cessão, constando dos autos mera certidão de
cartório com dados divergentes do apontamento. A notificação da Serasa não apresenta
aviso de recebimento. Salienta que a r. sentença apelada desconsiderou o instituto da
inversão do ônus da prova, aplicável às relações de consumo. A cobrança, tal como
realizada pela apelada, é irregular, por não comprovada a origem do débito por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1099371-47.2019.8.26.0100 - Voto 32076
3
documentação fidedigna, evidenciando-se os danos morais pela indevida negativação.
Pugna pelo provimento do recuso.

Recurso regularmente processado e respondido (fls. 164/173).

É o relatório.

VOTO.

Rejeita-se a impugnação à justiça gratuita suscitada pela requerida
nas contrarrazões (fls. 164/173).

Reza o art. 98 do CPC: “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou
estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e
os honorários advocatícios tem direito à gratuidade, na forma da lei” .

A presunção da alegação de insuficiência de recursos é relativa
(§3o), podendo ser elidida na hipótese de o Juiz encontrar elementos para afastar tal
presunção (art. 99, §2o, CPC/2015).

No caso, a despeito das alegações da requerida, não há elementos de
convicção a infirmar a inanição financeira do autor.

O requerente diz que está desempregado, comprovando não ter
prestado declaração de bens e rendimentos ao fisco nos três últimos anos (fls. 15/17).

Portanto, rejeita-se a impugnação suscitada pelo réu.

Passa-se ao exame do recurso.

Trata-se de ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c.
pedido de danos imateriais, por ilícita inscrição do nome do autor apelante nos cadastros de
proteção ao crédito por dívida que alega desconhecer.

Narrou o
autor,
na
inicial,
tomou
conhecimento
de
negativação de seu nome a pedido da requerida por débito no valor de R$ 781,87, com
vencimento em 21/02/2015, incluído nos cadastros restritivos em 24/03/2018, relativo a
contrato no 5342460825769000.

Afirma desconhecer a existência da pendência financeira,
ressaltando que a negativação ocorreu de modo indevido sem prévia notificação.

Pleiteou a declaração de inexistência do débito, exclusão definitiva
da negativação e indenização por danos morais no valor de R$ 40.000,00.

Ao contestar (fls. 24/30), a ré, em apertada síntese, defendeu a
existência do crédito negativado, relativo a cartão de crédito contratado pelo autor junto ao
Banco CBSS, sendo por ele regularmente utilizado. Alegou que o autor foi informado no ato
da celebração da avença sobre todas as condições que envolviam a operação de crédito.
Salientou que a dívida negativada foi objeto de cessão do Banco CBSS à a ré, da qual foi o
autor regularmente comunicado. Juntou documentos (fls. 31/72).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1099371-47.2019.8.26.0100 - Voto 32076
4
A ação foi julgada improcedente por sentença assim fundamentada:

“(...) Infere-se dos autos que a presente demanda foi ajuizada
em razão de danos morais provocados por inscrição do nome da parte autora
SERASA, em que pese a inexistência de contrato celebrado entre as partes. Em
contestação, a ré apresentou documento que comprova a existência de relação jurídica
com o autor. A evidente semelhança da assinatura constante no instrumento contratual
com a que se encontra nos documentos pessoais acostados com a inicial corroborou a
autenticidade da validade da firma do autor no primeiro, obrigando-se a este, na
avença, a pagar quantia objeto de negativação pela ré. É o que basta para se concluir
que se limitou a ré a exercer regularmente um direito seu, consistente em proceder à
inscrição de seu nome de seu adverso em cadastro de proteção ao crédito por dívida
não paga: providência absolutamente lícita em nossa sociedade de consumo, que, como
se sabe, é caracterizada pelo anonimato de seus atores e que, portanto, necessitam de
um órgão externo que preste as imprescindíveis informações acerca da credibilidade e
do bom nome dos envolvidos nas relações jurídicas. Descaracterizada, assim, a prática
de ato ilícito, nos termos do artigo 1188 inciso I do Código Civil, impondo a rejeição
das pretensões deduzidas na inicial. Ante o exposto, julgo improcedentes os pedidos e,
tornando sem efeito a antecipação de tutela deferida, condeno o autor ao pagamento de
todas as custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo, por equidade,
em 10% sobre o valor da causa, com a ressalva de que se trata de beneficiário da
justiça gratuita. (...)”

Nega-se provimento ao recurso.

Aplica-se ao caso o CDC, pois o serviço prestado pela ré se insere
no contexto das relações de consumo, nos termos do art. 2o e 3o da Lei no 8.078/90.

Contudo, na espécie, não se evidencia fundamento suficiente para o
julgamento da causa com a inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII, do CDC), por não
demonstrada a verossimilhança das alegações iniciais.

Já decidiu o STJ: “Não ocorre a inversão automática do ônus da
prova na hipótese de relação jurídica regida pelo CDC, uma vez que é indispensável a
verossimilhança das alegações do consumidor ou sua hipossuficiência, não bastando
apenas o fato de a relação ser consumerista, pois a facilitação da defesa dos direitos do
consumidor não significa facilitar a procedência dos seus pedidos, mas a elucidação dos
fatos por ele narrados, transferindo o ônus da prova a quem, em tese, possua melhores
condições de fazê-lo, em razão da assimetria técnica e informacional existente entre as
partes em litígio.” (REsp 927.457/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA
TURMA, julgado em 13/12/2011, DJe 01/02/2012).

O conjunto probatório produzido demonstra, a despeito do alegado
na petição inicial, não cometeu a ré qualquer ato ilícito ao negativar o nome do
autor em cadastros de inadimplentes.

Na inicial o autor apelante foi evasivo ao tratar sobre o débito
negativado, alegando foi surpreendido com referido apontamento, cuja origem desconhece.

Todavia,
ao
contestar,
a
requerida
esclareceu
recebeu
o crédito questionado em operação de cessão de crédito realizada com o Banco CBSS,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1099371-47.2019.8.26.0100 - Voto 32076
5
credor originário, sendo a dívida relativa a contrato de cartão de crédito do autor com aquela
instituição financeira.

A ré exibiu a proposta de adesão ao cartão devidamente assinado
pelo autor (fls. 48/51 e fls. 57), fotografia tirada no momento da contratação (fls. 52) e
documentos pessoais do requerente (fls. 61/64).

Juntou faturas do cartão de crédito no 0005342460825769013 (fls.
33/36), as quais foram enviadas para o mesmo endereço informado na inicial (Rua
Pasquale Gallupi, 970, Paraisópolis, São Paulo, SP) além de demonstrar a utilização do
cartão de crédito com saque e compras em valores módicos.

A requerida exibiu ainda certidão expedida pelo 4o Oficial de
Registro de Títulos e Documentos, dando conta que, em 18/01/2018, adquiriu o crédito de
R$ 449,35 que o Banco CBSS S/A (cedente) possuía em face do autor.

Do exame da certidão acima mencionada e as faturas de fls. 35/36, é
possível concluir que a quantia negativada (R$ 781,87) resulta da inequívoca incidência de
encargos contratuais e juros de mora, até porque não se comprovou qualquer pagamento ao
longo da contratação.

Em réplica (fls. 132/136), limitou-se a autora alegar não ter a
requerida comprovado a cessão de crédito, ausência de comprovação da dívida originária, e
inexistência de comprovação de aviso de recebimento da notificação prévia, nos termos do
art. 290 do CC.

No entanto, o demandante não impugnou a autenticidade dos dados
ou da assinatura constantes dos autos, concluindo-se pela validade da contratação.

Ademais, as faturas de cartão de crédito indicam a efetiva utilização
do cartão, dando conta de saque e compras em valores módicos.

Nesse
contexto,
tem-se
da
análise
das
provas produzidas suficientemente comprovada a legitimidade da dívida negativada.

Assim, demonstrada a origem e existência do débito, agiu a
requerida em exercício regular de direito (art. 188, I, do C. Civil) ao negativar o nome da
autora em cadastros de inadimplentes.

Por fim, despicienda a tese de que não se demonstrou o aviso de
recebimento da notificação do autor quanto a cessão de crédito.

A falta de notificação do devedor não desconstitui o crédito e não
impede sua cobrança por parte do cessionário.

O objetivo da notificação prevista no art. 290 do C. Civil é informar
ao devedor quem é o novo credor (cessionário), a fim de evitar que se pague o débito
perante o credor originário (cedente), sem, contudo, alterar a obrigação decorrente do
crédito cedido.

Daí porque a r. sentença não comporta qualquer censura, ficando
mantida por seus jurídicos fundamentos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1099371-47.2019.8.26.0100 - Voto 32076
6

Diante do trabalho adicional realizado em grau de recurso pela
apelada, ofertando contrarrazões (fls. 164/173), elevam-se os honorários em mais 3% do
valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC, com suspensão da
exigibilidade porque autor beneficiário da justiça gratuita.

Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.

FRANCISCO GIAQUINTO
RELATOR